Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO DE DANO SOBRE VEÍCULO. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FRANQUIA. PAGAMENTO. VALOR DESEMBOLSADO PELO SEGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou procedente o pedido constante da inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.366,00, a título de dano material.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, no importe de R$ 6.366,00 a título de danos materiais. Afirmou que no dia 10/05/2023, por volta das 08h40, quando dirigia na via próxima à Avenida Central, Conjunto 11, Lote 20, DF-075, Km 1, sentido Plano Piloto, na altura do posto de gasolina, teve o veículo GM/Tracker, ano/modelo 2022/2023, abalroado pelo veículo Fiat/Grand Siena, ano/modelo 2014/2015, de propriedade do requerido, causando-lhe danos materiais no importe de R$ 6.366,00, referentes ao pagamento da franquia do seguro. Alegou que estava parado no trânsito em razão de um engarrafamento, momento em que foi surpreendido com uma colisão traseira provocada pelo automóvel de propriedade do réu, que não observou o espaçamento de segurança.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o réu alegou que seu veículo era conduzido pela pessoa de Luís (seu filho) e que este celebrou, no dia 20/06/2023, acordo extrajudicial com a seguradora Tokio Marine, no valor de R$ 6.423,00, de modo que jamais se esquivou de arcar com os prejuízos sofridos pelo requerente. Afirmou que o valor cobrado pelo autor e o pago por seu filho à Seguradora são equivalentes e caso persista a condenação, o recorrido receberá por um único acidente, duas vezes, um valor total de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que caracteriza enriquecimento ilícito. Defendeu que a Cláusula Terceira do acordo em questão prevê que o segurado já foi indenizado, portanto, buscar uma reparação adicional na esfera judicial poderá ser considerado duplicidade de indenização, o que caracteriza conduta incompatível com a lealdade processual. Requereu a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial e a condenação do recorrido por litigância de má-fé.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da exigibilidade do valor desembolsado a título de franquia e quanto à ocorrência de litigância de má-fé.

6. Nos termos dos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, presumindo-se a culpa do motorista que colide o veículo na traseira de outro automóvel que segue na frente. Embora se trate de presunção relativa, no presente caso, restou incontroverso que o carro do autor/segurado foi atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo filho do requerido, que não guardou, na ocasião, a necessária distância do automóvel que seguia à sua frente, ocasionando danos ao carro do requerente.

7. No caso em exame, não há que se falar em pagamento em duplicidade ou litigância de má-fé, porquanto aquele que causa acidente automobilístico pode ser demandado pelo proprietário do veículo segurado, o qual buscará o ressarcimento de todos os prejuízos que sofreu em razão do evento danoso, incluindo o valor pago da franquia do seguro, e pela seguradora que, também, possui direito de exigir do causador do acidente os valores gastos com o conserto do veículo segurado que exceder o valor da franquia (artigo 786 do Código Civil).

8. O acidente causado pelo filho do requerido gerou danos ao veículo do autor, cujo conserto foi realizado mediante acionamento do seguro pelo recorrido. Nesse quadro, comprovado que o autor realizou o pagamento da franquia à seguradora para reparo em seu automóvel (ID 56366427 - Pág. 1), impõe-se o dever, ao causador do dano, de restituir a quantia desembolsada pelo autor.

9. Por outro lado, eventual pretensão da seguradora em desfavor do causador do dano não poderá ser equivalente ao valor integral do reparo do veículo, mas apenas ao valor do reparo que exceder o valor da franquia já paga pelo segurado, sob pena de enriquecimento sem causa da seguradora. Assim, acaso o devedor entenda que o valor efetivamente despendido para conserto do veículo foi menor, deve exigir da Seguradora que comprove ter efetivamente gasto o valor acordado.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Sem condenação em custas processuais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.